Tribunal: TJSP
Processo: 2063614-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de Assistência Judiciária Gratuita. Cabimento. Declaração de pobreza que deve ser recebida com presunção de veracidade. No presente caso, o agravante afirma que está em situação de hipossuficiência, e essa declaração é compatível com os holerites apresentados nos autos, indicando renda líquida de pouco mais dois salários mínimos. Recurso provido.